Tribunal: CARF
Processo: 15504.731281/2012-94
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: EDELI PEREIRA BESSA
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2024-12-03
Data de publicação: 2024-12-13

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15504.731281/2012-94
ACÓRDÃO
9101-007.227 – CSRF/1a TURMA
SESSÃO DE
04 de dezembro de 2024
RECURSO
ESPECIAL DO CONTRIBUINTE
RECORRENTE
INFORMÁTICA NACIONAL S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2007, 2008, 2009
RECURSO ESPECIAL. CONHECIMENTO.
PROVA DOCUMENTAL. APRESENTAÇÃO EM RECURSO VOLUNTÁRIO.
PRECLUSÃO. CONTEXTOS FÁTICOS DIFERENTES. DIVERGÊNCIA NÃO
CARACTERIZADA. Não se conhece de recurso especial cujo acórdão
apresentado para demonstrar a divergência evidencia decisão em contexto
fático distinto, concernente à existência de uma das exceções expressas no
art. 16, §4o do Decreto no 70.235/72, em especial a impossibilidade de
apresentação oportuna, vez que o fato provado não havia sido noticiado à
autoridade fiscal. No recorrido, o dispositivo legal foi interpretado em face
da apresentação de prova complementar à antes apresentada à autoridade
fiscal e em impugnação, sem que a autoridade julgadora nada tenha
inovado na apreciação desta defesa.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial.
Assinado Digitalmente
Edeli Pereira Bessa - Relatora

Assinado Digitalmente
Fernando Brasil de Oliveira Pinto – Presidente em exercício
Fl. 13637
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.227 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 15504.731281/2012-94
2

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Edeli Pereira Bessa, Luis
Henrique Marotti Toselli, Luiz Tadeu Matosinho Machado, Maria Carolina Maldonado Mendonça
Kraljevic, Guilherme Adolfo dos Santos Mendes, Heldo Jorge dos Santos Pereira Júnior, Jandir José
Dalle Lucca e Fernando Brasil de Oliveira Pinto (Presidente em exercício).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto por INFORMÁTICA NACIONAL S.A.
("Contribuinte") em face da decisão proferida no Acórdão no 1302-006.894, na sessão de 16 de
agosto de 2023, nos seguintes termos:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em relação ao
Recurso Voluntário interposto pela Informática Nacional S.A. (i) em não conhecer
dos novos documentos apresentados com o Recurso Voluntário; (ii) em conhecer
parcialmente do referido recurso, deixando de conhecer das alegações contidas
no item IV.4.1 da peça recursal; (iii) em rejeitar as preliminares de nulidade e a
prejudicial de decadência; (iv) e, no mérito, em negar provimento ao recurso, nos
termos do relatório e voto do relator. Acordam, ainda, os membros do colegiado,
por unanimidade de votos, em negar provimento ao Recurso Voluntário
interposto por Marcos Aurélio de Guilherme Silva e Mara Lúcia Tavares Barbosa
Silva; e em negar provimento ao Recurso de Ofício, nos termos do relatório e voto
do relator.
A decisão recorrida está assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2007, 2008, 2009
MOMENTO
DA
APRESENTAÇÃO
DE
DOCUMENTOS.
DOCUMENTOS
COLACIONADOS AOS AUTOS EM SEDE RECURSAL. AUSÊNCIA DE NOVOS FATOS E
NOVAS RAZÕES TRAZIDAS AOS AUTOS. PRECLUSÃO.
De acordo com o artigo 16, § 4o do Decreto no 70.235/72, a prova documental
deverá ser apresentada juntamente com a Impugnação, de modo que o direito de
o impugnante fazê-lo em outro momento processual restará precluso a menos
que (a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna por
motivo de força maior, (b) refira-se a fato ou a direito superveniente ou, ainda, (c)
destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
A regra prevista no artigo 16, § 4o, alínea “c” do Decreto no 70.235/72 é bastante
clara ao dispor que a prova documental poderá ser apresentada após a
Impugnação apenas quando se destina a contrapor fatos ou razões
posteriormente trazidas aos autos, o que significa dizer, pois, que as provas que
se destinam a contrapor-se aos fatos, aos motivos ou às razões que são
Fl. 13638
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.227 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 15504.731281/2012-94
3
levantadas desde o início da fiscalização e embasam o próprio lançamento devem
ser apresentadas juntamente com a Impugnação.
ALEGAÇÕES NOVAS. NÃO CONHECIMENTO. INOVAÇÃO RECURSAL. APLICAÇÃO
DOS PRINCÍPIOS DO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO E DA NÃO SUPRESSÃO DE
INSTÂNCIAS. EFEITO DEVOLUTIVO DOS RECURSOS. CAUSA DE PEDIR LEVANTADA
EM SEDE RECURSAL.
O Recurso Voluntário deve se ater às matérias que são mencionadas na
Impugnação e são analisadas pela Autoridade julgadora de 1a instância quando da
prolação da decisão recorrida, de modo que as alegações que não tenham sido
arguidas na Impugnação ou que não tenham sido levantadas pela Autoridade a
quo não podem ser conhecidas por se tratar de matérias novas, porquanto, se
este Tribunal entendesse por conhecê-las, estaria aí por violar o princípio da não
supressão de instância que é de todo aplicável no âmbito do processo
administrativo fiscal.
O efeito devolutivo dos recursos deve ser compreendido como um efeito de
transferência, ao órgão ad quem, do conhecimento das matérias que já tenham
sido objeto de decisão por parte do juízo a quo, daí por que apenas as questões
previamente debatidas é que são devolvidas à Autoridade judicante revisora para
que sejam novamente examinadas.
REEXAME
DE
PERÍODO
FISCALIZADO
E
REVISÃO
DE
LANÇAMENTO.
PROCEDIMENTOS
DISTINTOS.
AUTORIZAÇÃO.
EXAME
DE
FATOS
NÃO
EXAMINADOS ANTERIORMENTE.
Nos termos do artigo 906 do Decreto no 3.000/99, só é possível um segundo
exame em relação ao mesmo exercício mediante ordem escrita do
Superintendente, do Delegado ou do Inspetor da Receita Federal.
O reexame de período já fiscalizado, na circunstância em que cuida tão somente
da complementação de constituição de crédito tributário em relação às matérias
diversas das alcançadas pelo procedimento fiscal anterior, não se confunde com a
revisão de lançamento e, portanto, não se submete às disposições do artigo 149
do Código Tributário Nacional.
É possível o reexame de período já fiscalizado, mediante autorização expressa do
Delegado da Receita Federal do Brasil, de sorte que, ao recair esse novo exame
sobre fatos não examinados por ocasião do primeiro exame, e sendo apuradas
irregularidades tributárias, correto o procedimento do Fisco de constituir o
crédito tributário mediante lançamento, não se podendo cogitar de revisão do
lançamento anterior, nem de erro de direito, muito menos de alteração do
critério jurídico do lançamento, do que se conclui que a autuação cujo período já
foi objeto de Fiscalização não será considerada nula ou improcedente quando
realizada por determinação do Delegado da Receita Federal e a autoridade fiscal
não incluir na base de cálculo a matéria tributável anteriormente considerada.
Fl. 13639
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.227 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 15504.731281/2012-94
4
LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO. ATO VINCULADO. BUSCA DA VERDADE MATERIAL.
DEVER JURÍDICO DE INVESTIGAÇÃO OU ENCARGO DA PROVA. DEVER DE
COLABORAÇÃO.
A atividade administrativa de lançamento se enquadra na categoria dos atos
administrativos e, enquanto tal, é vinculada e obrigatória, sob pena de
responsabilidade funcional, o que significa dizer, pois, que, ao confeccionar o
lançamento, a Autoridade fiscal tem, na verdade, um dever jurídico de
investigação ou encargo da prova no que diz com a comprovação da ocorrência
do fato tal qual descrito abstratamente na norma superior, o qual não se
confunde num ônus da prova, nem em sentido material, nem em sentido formal,
já que a averiguação da verdade material não é objeto de um simples ônus, mas,
sim, de um dever jurídico.
Ainda que o princípio da verdade material exija que a Autoridade busque as
provas para fundamentar suas alegações, verifica-se que os contribuintes também
têm a obrigação de colaborar para que a realidade dos fatos venha a prevalecer.
Ou seja, a verdade material é composta pelo dever de investigação da
Administração somado ao dever de colaboração por parte do particular, que,
unidos, propiciam a aproximação da atividade formalizadora do lançamento com
a realidade dos acontecimentos.
ALEGAÇÃO PRELIMINAR. DECADÊNCIA. APLICAÇÃO DO ARTIGO 173, I DO CTN.
ENTENDIMENTO FIXADO NO RECURSO ESPECIAL No 973.733/SC. TEMA
REPETITIVA No 163. ARTIGO 62, § 2o DO RICARF. APLICAÇÃO DA SÚMULA CARF No
72. DECADÊNCIA NÃO RECONHECIDA.
Ao apreciar o Recurso Especial no 973.733/SC, o Superior Tribunal de Justiça - STJ
fixou a tese do Tema Repetitivo no 163 no sentido de que “o prazo decadencial
quinquenal para o Fisco constituir o crédito tributário (lançamento de ofício)
conta-se do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento
poderia ter sido efetuado, nos casos em que a lei não prevê o pagamento
antecipado da exação ou quando, a despeito da previsão legal, o mesmo inocorre,
sem a constatação de dolo, fraude ou simulação do contribuinte, inexistindo
declaração prévia do débito.”
De acordo com o artigo 62, § 2o do Regimento Interno do CARF - RICARF, as
decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo
Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática dos
artigos 543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos artigos 1.036 a 1.041 da Lei
no 13.105, de 2015 - Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos
conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do CARF.
Caracterizada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação, a contagem do prazo
decadencial rege-se pelo art. 173, inciso I, do CTN.
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL. DESPESAS NÃO
NECESSÁRIAS. BASE DE CÁLCULO DA CSLL. INDEDUTIBILIDADE.
Fl. 13640
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.227 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 15504.731281/2012-94
5
De acordo com o artigo 2o da Lei no 7.689/88, a base de cálculo da CSLL é o
resultado do período-base, apurado com observância da legislação comercial.
Por sua vez, o artigo 187, § 1o da Lei no 6.404/76 determina que as despesas
computadas na determinação do resultado do exercício devem ser somente
aquelas necessárias para a geração das receitas da empresa, de sorte que, tendo
em vista que a determinação do resultado do exercício é uma etapa preparatória
para a apuração da CSLL, as despesas não necessárias ou não operacionais não
devem influenciar na base de cálculo da contribuição, sem contar, ainda, que, de
acordo com o artigo 13 da Lei no 9.249/95, as despesas que não sejam necessárias
à atividade da empresa e à manutenção da respectiva fonte produtora devem ser
adicionadas ao lucro líquido do período para fins de determinação a base de
cálculo da CSLL.
Os conceitos de despesas “necessárias”, “usuais” e “normais” contidos no artigo
47 da Lei no 4.506/64 são, também, aplicáveis à CSLL, já que tal comando acabou
consolidando a questão da dedutibilidade em matéria de apuração do lucro real e
da base de cálculo da CSLL.
GLOSA DE CUSTOS E DESPESAS. CUSTOS E DESPESAS DEDUTÍVEIS. REQUISITOS.
ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO.
Para que os custos e as despesas incorridas pelo contribuinte sejam dedutíveis da
base de cálculo do IRPJ e da CSLL, é necessário que haja a comprovação do
pagamento ou, na ausência deste, a despesa deve ser, ao menos,
incorrida/reconhecida e os gastos devem ser úteis ou necessários para a
manutenção da empresa e relacionados ao seu objeto social, de modo que, uma
vez instado pela fiscalização, o contribuinte deve comprovar, a partir da
apresentação de documentação hábil e idônea, a dedutibilidade dos custos e/ou
despesas incorridas, e, portanto, se não o faz, a glosa realizada pela fiscalização
deve ser considerada de todo correta.
Não basta que o contribuinte lastreie suas operações apenas de forma escritural
para justificar a dedutibilidade com custos e despesas, sendo necessário,
portanto, que mantenha em boa guarda, enquanto não prescritas as ações
cabíveis, todos os documentos que instrumentalizam as operações registradas
contabilmente e que alteraram sua situação patrimonial, incluindo-se aí, por
conseguinte, os documentos que comprovem a efetividade das operações e das
transações.
Sujeitam-se a glosa fiscal os custos e as despesas com aquisição de mercadorias e
serviços cuja efetiva realização não é comprovada por meio de documentação
hábil e idônea.
OMISSÃO DE RECEITAS CARACTERIZADA PELA MANUTENÇÃO NO PASSIVO DE
OBRIGAÇÕES NÃO COMPROVADAS. PASSIVO FICTÍCIO.
A presunção de omissão de receita prevista no artigo 281 do Decreto no 3.000/99
restará caracterizada enquanto tal no registro de receita a partir da ocorrência
Fl. 13641
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.227 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 15504.731281/2012-94
6
das hipóteses de (i) indicação na escrituração de saldo credor de caixa, (ii) falta de
escrituração de pagamentos efetuados e/ou (iii) manutenção no passivo de
obrigações já pagas ou cuja exigibilidade não seja comprovada, sendo ressalvada
ao contribuinte a prova da improcedência da presunção por se tratar de
presunção relativa.
Caracteriza omissão de receita a manutenção no passivo de obrigações já pagas
ou cuja exigibilidade não seja comprovada.
OMISSÃO DE RECEITA RECEITAS NÃO CONTABILIZADAS. A receita que
corresponde aos valores que, embora tenham sido contabilizados a débito da
conta de clientes a receber, deve ser considerada omitida quando não há a
comprovação de que tais valores tenham sido paralelamente contabilizados a
crédito em conta de resultado.
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF. PAGAMENTO SEM CAUSA OU A
BENEFICIÁRIO NÃO IDENTIFICADO. IRRF PREVISTO NO ARTIGO 61, DA LEI No
8.981/1995.
O IRRF previsto no artigo no artigo 61 da Lei no 8.981/1995, cuja redação foi
replicada no artigo 674 do Decreto no 3.000/1999, apresenta três hipóteses de
incidência distintas, quais sejam, (i) efetuar pagamento a beneficiários não
identificados, (ii) efetuar pagamento a terceiros ou sócios, acionistas ou titular,
contabilizados ou não, quando não for comprovada a operação ou a sua causa
sendo que a licitude ou ilicitude da causa do pagamento é irrelevante e (iii)
pagamento de remuneração indireta, sem o cumprimento dos requisitos
elencados no parágrafo primeiro do artigo 74 da Lei no 8.383.
Sendo identificada a prática de uma dessas condutas, o lançamento que constitui
de ofício o IRRF em face da entidade que realizar os pagamentos identificados
pela fiscalização deve ser considerado válido.
Sujeita-se à incidência do imposto, exclusivamente na fonte, à alíquota de 35%,
todo pagamento efetuado pelas pessoas jurídicas a beneficiário não identificado
ou quando não for comprovada a sua causa ou a operação a que se refere.
ANÁLISE DOS FATOS E CIRCUNSTÂNCIAS CONSTANTES DOS AUTOS. LIVRE
CONVENCIMENTO MOTIVADO DO JULGADOR. CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM
DILIGÊNCIA. PEDIDO DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA TÉCNICA. DOCUMENTOS
CONTÁBEIS. NÃO CABIMENTO.
A valoração dos fatos e circunstâncias constantes dos autos deve ser realizada de
forma livre por parte da Autoridade julgadora, de modo que a conversão do
julgamento em diligência ou a realização de perícia deve ser realizada, apenas,
com o escopo de complementar ou de se obter esclarecimentos sobre as provas
que já foram carreadas aos autos ou, ainda, nas hipóteses em que a matéria de
fato ou assunto de natureza técnica demanda juízo técnico especializado,
revelando-se, portanto, prescindível nos casos em que a matéria a ser analisada é
de natureza puramente jurídica ou jurídico-contábil.
Fl. 13642
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.227 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 15504.731281/2012-94
7
Ainda que em observância ao princípio da verdade material, a Autoridade
julgadora não pode substituir os sujeitos da relação e invocar para si a
responsabilidade no que diz com a produção probatória em favor do sujeito
passivo, quer seja porque ele deixou completamente de fazê-lo ou quer seja
porque o fez de forma extemporânea.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. APLICAÇÃO. HIPÓTESES LEGAIS. SONEGAÇÃO.
FRAUDE. CONLUIO. MOTIVOS APURADOS E COMPROVADOS. COMPROVAÇÃO DO
DOLO. STANDARD PROBATÓRIO EXIGIDO. CONDUTA INFRATORA QUE SÓ GANHA
SENTIDO À LUZ DE UMA FINALIDADE ILÍCITA.
Para que a multa qualificada seja aplicada, é necessário que haja o
comportamento previsto no critério material da multa de ofício o qual, a rigor,
resta consubstanciado na falta de pagamento e na falta de declaração ou nos
casos de declaração inexata de imposto ou contribuição, revestido, ainda, de ação
dolosa, exposta e devidamente comprovada nas hipóteses legais da fraude, da
sonegação ou do conluio.
A multa qualificada prevista no artigo 44, § 1o da Lei no 9.430/1996 será aplicada
nas hipóteses em que o dolo é comprovado de forma a afastar qualquer dúvida
razoável quanto à sua existência, ou seja, a hipótese que a autoridade fiscal deve
comprovar para aplicar a multa qualificada é a de que a conduta do sujeito
passivo só ganha sentido à luz de uma finalidade ilícita.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. ART. 124, INCISO I, DO CTN. INTERPOSIÇÃO DE
PESSOAS NO QUADRO SOCIAL. INTERESSE COMUM. CABIMENTO.
Nos termos do artigo 124, inciso I do CTN, a imposição de responsabilidade
tributária em razão do interesse comum na situação que constitui fato gerador da
obrigação tributária é cabível quando restar demonstrado que o responsabilizado
ostentava a condição de sócio de fato da autuada, administrando-a em nome das
interpostas pessoas que integravam o quadro social da pessoa jurídica.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. ART. 135, III, DO CTN. ADMINISTRADOR DE
FATO. INTERPOSIÇÃO FRAUDULENTA DE PESSOAS. CABIMENTO.
Cabe a imposição de responsabilidade tributária em razão da prática de atos com
excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos, nos termos do
artigo 135, inciso III do CTN quando restar demonstrado, a partir do conjunto de
elementos fáticos convergentes, que os responsabilizados ostentavam a condição
de administradores de fato da autuada, bem como que houve a interposição
fraudulenta de pessoa(s) em seu quadro societário.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. APLICAÇÃO CONCORRENTE DOS ARTS. 124, I, E
135, III, DO CTN. POSSIBILIDADE.
Não se vislumbra qualquer óbice à imputação de responsabilidade tributária
quanto a aplicação, de forma concorrente e conjunta, dos artigos 124, inciso I, e
135, inciso III do Código Tributário Nacional.
Fl. 13643
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.227 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 15504.731281/2012-94
8
RECURSO DE OFÍCIO. CRÉDITO EXONERADO. APLICAÇÃO DA SÚMULA CARF No
103. LIMITE DE ALÇADA. PORTARIA MF No 2/2023. RECURSO IMPROCEDENTE.
Nos termos do artigo 34, inciso I do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972,
com redação dada pela Lei no 9.532/1997, a autoridade de primeira instância
recorrerá de ofício sempre que a decisão exonerar o sujeito passivo do
pagamento de tributo e encargos de multa de valor total (lançamento principal e
decorrentes) a ser fixado em ato do Ministro de Estado da Fazenda.
Para fins de conhecimento de recurso de ofício, aplica-se o limite de alçada
vigente na data de sua apreciação em segunda instância.
O artigo 1o da Portaria MF no 2, de 17 de janeiro de 2023, preceitua que o limite
de alçada para fins de cabimento do recurso de ofício é de R$ 15.000.000,00, de
modo que o Recurso deverá ser conhecido nas hipóteses em que a exoneração do
pagamento de tributo e encargos de multa ultrapassar o referido limite de alçada,
sendo que o Recurso será julgado improcedente nas hipóteses em que as
conclusões perfilhadas pela Autoridade julgadora a quo são consideradas
corretas.
O litígio decorreu de lançamentos dos tributos incidentes sobre o lucro e o
faturamento apurados nos anos-calendário 2007 a 2009, a partir da constatação de omissão de
receitas não declaradas e presumidas a partir de passivo fictício, glosa de despesas com
comprovação inidônea e pagamentos a beneficiário não identificado, estes também ensejando
exigência de IRRF, apurados em investigação que envolveu o “Grupo Nacional” durante a
“Operação Castelhana”. Houve imputação de responsabilidade tributária a Marcos Aurélio de
Guilherme Silva e Mara Lúcia Tavares Barbosa Silva.
A autoridade julgadora de 1a instância julgou parcialmente procedentes as
impugnações, submetendo a exoneração a reexame necessário, para (e-fls. 3007/3102):

INDEFERIR os pedidos de produção posterior de prova documental e pericial;

REJEITAR as argüições de nulidade;

MANTER PARCIALMENTE os termos de sujeição passiva solidária, para excluir
a responsabilidade dos sujeitos passivos solidários em relação ao crédito
tributário decorrente das infrações correspondentes aos itens 1 e 2 do auto
de infração de IRPJ, ao item 1 do auto de infração de CSLL, ao item 1 do auto
de infração de Cofins, ao item 1 do auto de infração de contribuição para o
PIS, e, quanto ao auto de infração de IRRF, o tributo exigido em relação aos
pagamentos considerados como feitos a beneficiário não identificado e que se
acham discriminados na tabela adiante; mas MANTER INTEGRALMENTE a
responsabilidade dos sujeitos passivos em relação ao crédito tributário
correspondente às demais infrações indicadas nos autos de infração de IRPJ,
CSLL e IRRF;
[...]
Fl. 13644
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.227 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 15504.731281/2012-94
9

MANTER PARCIALMENTE o crédito tributário constituído, para:
1. quanto ao lançamento de IRPJ, MANTER INTEGRALMENTE o montante do
tributo exigido em relação ao primeiro, ao segundo e ao quarto trimestre do ano-
calendário de 2007, assim como o montante da multa de ofício e dos juros de
mora respectivos; e quanto ao crédito tributário relativo aos anos-calendários de
2008 e 2009, MANTER INTEGRALMENTE o montante do principal e dos juros de
mora respectivos, mas REDUZIR o percentual da multa de ofício de 150% para
75%;
2. quanto ao lançamento de CSLL, REDUZIR o montante do tributo exigido com
relação ao primeiro trimestre de 2007 de R$ 531.709,33 para R$ 510.265,66,
assim como na mesma proporção a multa de ofício e os juros de mora
respectivos, preservando-se, porém, os mesmos percentuais; EXONERAR
INTEIRAMENTE o sujeito passivo do montante do tributo exigido em relação ao 3o
trimestre do ano-calendário de 2007, assim como da multa de ofício e dos juros
de mora respectivos; MANTER INTEGRALMENTE o montante do tributo exigido
em relação ao segundo e ao quarto trimestre do ano-calendário de 2007, assim
como o montante da multa de ofício e dos juros de mora respectivos,
preservando-se, inclusive, os seus percentuais; e quanto ao crédito tributário
relativo aos anos-calendários de 2008 e 2009, MANTER INTEGRALMENTE o
montante do principal e dos juros de mora respectivos, mas REDUZIR o percentual
da multa de ofício de 150% para 75%;
3. quanto ao lançamento de contribuição para o PIS, MANTER INTEGRALMENTE o
montante do principal e dos juros de mora respectivos, mas REDUZIR o percentual
de multa de ofício de 150% para 75%;
4. quanto ao lançamento de Cofins, MANTER INTEGRALMENTE o montante do
principal e dos juros de mora respectivos, mas REDUZIR o percentual de multa de
ofício de 150% para 75%;
5. quanto ao lançamento de IRRF, MANTER INTEGRALMENTE o montante do
principal e da multa de ofício e dos juros de mora respectivos em relação a todos
os valores e fatos geradores, com exceção dos valores e fatos geradores indicados
na tabela adiante, em relação aos quais se decide MANTER INTEGRALMENTE o
montante do tributo e dos juros de mora respectivos, mas REDUZIR o percentual
da multa de ofício de 150% para 75.
[...]
O Colegiado a quo, por sua vez, negou provimento aos recursos voluntários e ao
recurso de ofício (e-fls. 13349/13520).
Os autos do processo foram remetidos à PGFN, que apenas manifestou ciência (e-
fls. 13522).
Os responsáveis tributários foram cientificados por via postal em 20/12/2013 e
18/02/2024 (e-fls. 1355/13593) e a Contribuinte foi cientificada por edital em 22/01/2024. Em
Fl. 13645
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.227 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 15504.731281/2012-94
10
27/12/2023 os sujeitos passivos já haviam interposto recurso especial (e-fls. 13553/13568) no qual
arguiram divergência admitida no despacho de exame de admissibilidade de e-fls. 13609/13620,
do qual se extrai:
No caso, o apelo propõe divergência quanto à preclusão probatória –
possibilidade de o julgador analisar prova produzida apenas em segunda
instância. Indicados como paradigmas os acórdãos no 1201-006.124 e no 2003-
005.238.
Desde logo, cumpre ressalvar que o paradigma no 2003-005.238 foi prolatado por
Turma Extraordinária, o que constitui óbice a que sirva como parâmetro de
divergência, por expressa vedação regimental. A seguir, os dispositivos
regimentais pertinentes, em vigor na data em que apresentado o recurso especial
(RICARF aprovado pela MF no 343, de 9 de junho de 2015):
[...]
O Regimento Interno ora em vigor, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de
dezembro de 2023, dispõe da mesma forma no art. 118, § 12, inciso I, do Anexo.
Assim sendo, descarta-se o paradigma no 2003-005.238 e a divergência alegada
será examinada apenas à luz do paradigma no 1201-006.124.
O paradigma remanescente cumpre os requisitos formais previstos no Regimento
Interno deste Conselho, pois prolatado por colegiado distinto do recorrido, não
reformado até a data de interposição do recurso em exame e não contrário a
Súmula do CARF ou decisão definitiva vinculante.
O recurso reproduz trechos da decisão a quo e do paradigma, e propõe
divergência nos seguintes termos:
[...]
Ao final, pede-se que a CSRF dê provimento “determinando que seja realizado
novo julgamento do Recurso Voluntário apresentado pelo contribuinte com a
efetiva análise da documentação e Laudo Pericial apresentado pelo contribuinte”.
Confrontadas as decisões, confirma-se o dissídio.
O acórdão recorrido não conhece dos “novos documentos apresentados com o
Recurso Voluntário”, pelo fundamento da preclusão. Na interpretação da Turma a
quo, as provas produzidas em segunda instância podem ser aceitas apenas nas
hipóteses do art. 16, § 4o, do Decreto no 70.235/72, quais sejam: a) demonstração
da impossibilidade de apresentação oportuna por motivo de força maior; (b)
prova referente a fato ou a direito superveniente; ou (c) prova destinada a
contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos. O aresto pronuncia
que o art. 16, § 4o do Decreto no 70.235/72 é “norma especial que, a rigor, deve
prevalecer sobre a regra geral prevista no artigo 38 da Lei no 9.784, de 20 de
janeiro de 1999, a qual será aplicada apenas de forma subsidiária”. Confira-se:
[...]
Fl. 13646
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.227 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 15504.731281/2012-94
11
O paradigma no 1201-006.124 também invoca o art. 16, § 4o, do Decreto no
70.235/72 e o art. 38 da Lei no 9.784/99, mas adota interpretação mais flexível.
Admite a “relativização da preclusão” quando a prova extemporânea (produzida
em segunda instância) possua “vinculação com a matéria controvertida
anteriormente”, esteja relacionada a “razões suscitadas nas fases anteriores”, ou
em outras palavras, quando as provas “admitam conexão com a causa de pedir
suscitada pela parte, desde que a matéria tenha sido controvertida em momento
processual anterior”. Transcreve-se o essencial (grifou-se):
[...]
As decisões examinaram a mesma questão jurídica, à luz dos mesmos dispositivos
legais, mas chegaram a diferentes conclusões. A interpretação do paradigma de
fato é mais flexível e potencialmente aproveita ao Recorrente, estritamente no
sentido da possibilidade de o julgador analisar prova produzida em segunda
instância quando relacionada a matéria controvertida desde a impugnação.
Nesses termos reconhece-se divergência entre Turmas e deve-se dar seguimento
ao apelo apenas com base no paradigma no 1201-006.124.
Conclusão
Pelo exposto, propõe-se que SEJA DADO SEGUIMENTO ao recurso especial
interposto pelo contribuinte, com base apenas no paradigma no 1201-006.124.
(destaques do original)
Os sujeitos passivos afirmam o cabimento do recuso especial nos seguintes termos:
[...]
Foi precisamente o que ocorreu no presente caso. Conforme será devidamente
abordado nos tópicos seguintes, no r. Acórdão recorrido houve o não
conhecimento dos documentos e Laudo Pericial anexados ao Recurso Voluntário
sob argumento de preclusão, nos termos do artigo 16, § 4o, alínea “c” do Decreto
no 70.235/72.
Importante esclarecer que os documentos e Laudo Pericial anexado ao Recurso
Voluntário pelo contribuinte, visavam complementar a argumentação já
desenvolvida pelo contribuinte em sede de Impugnação, não sendo o caso de
inovação recursal.
Assim, conforme será demonstrado a seguir, o r. Acórdão ora recorrido – que
firmou o entendimento de preclusão do direito do contribuinte de realizar a
juntada do Laudo Pericial e documentos aptos a corroborar que sua
argumentação original - diverge frontalmente de inúmeras outras decisões
proferidas por outras d. Câmaras de Julgamento do CARF, uma vez que é
consolidado o entendimento de que provas juntadas em sede de Recurso
Voluntária devem ser devidamente apreciadas devido a “relativização de sua
preclusão, com base no disposto no Decreto no 70.235/1972, art. 16, inciso III e §
Fl. 13647
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.227 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 15504.731281/2012-94
12
4o, uma vez que visam à complementação dos argumentos e provas já expostos
em sede impugnatória.”
Em outras palavras, há diversos outros julgados, em que outras Câmaras de
julgamento, que em cumprimento ao Princípio da Verdade Material, entende que
deve haver a relativização da preclusão disposta no Decreto no 70.235/1972, art.
16, inciso III e § 4o, quando há a juntada de novas provas em sede de Recurso
Voluntário desde que se refere a argumentação já apresentada em sede de
impugnação.
Desta forma, em atenção ao requisito de admissibilidade do presente recurso, a
divergência será comentada e comprovada em tópico específico na presente
peça, bem como se encontram anexadas ao presente Recurso cópias das
decisões mencionadas, restando cumprida a exigência constante dos parágrafos
6o a 9o, do art. 67, do Regimento Interno do CARF. (destaques do original)
Discorrem sobre as ocorrências ao longo do contencioso administrativo, ressaltando
que em sede de Impugnação (item IV.4 – Da Inexistência de Omissão de Receita Relacionada aos
Lançamentos Contábeis das Contas “Clientes a Receber” e “Disponibilidades” nos Anos Calendários
2008 e 2009. Metodologia Contábil.) a Recorrente explicou a metodologia contábil utilizada à
época que a Autoridade Autuante não compreendeu corretamente, o que ensejou a autuação por
suposta omissão de receitas. E foi no âmbito desta argumentação que houve a renovação do tema
em sede de Recurso Voluntário e explicada de forma técnica com o Laudo Pericial apesentado.
Esclarecem que:
Portanto, em sede de Recurso Voluntário, a Recorrente juntou aos autos toda a
documentação que possuía de forma organizada e vinculada ao Laudo Pericial
que produziu visando complementar TODA A ARGUMENTAÇÃO DE MÉRITO
apresentada na peça impugnatória, reiterada no Recurso Voluntário.
Frisa-se: em sede Recurso Voluntário o contribuinte juntou aos autos Laudo
Pericial e documentos comprobatórios de modo a complementar sua tese de
defesa iniciada em sede de Impugnação, inexistindo inovação recursal relacionada
a tal documentação.
Ocorre que, para a surpresa do contribuinte, o r. Acórdão recorrido rejeitou a
juntada da documentação apresentada com fundamento no art. 16, § 4o do
Decreto no 70.235/72, cita-se trecho da ementa:
[...]
Com a leitura do trecho acima, foram totalmente desconsiderados os documentos
juntados pelo contribuinte em sede de Recurso Voluntário, sob o argumento de
preclusão, uma vez que o i. Conselheiro Relator entendeu que o contribuinte
somente poderia ter apresentado tal documentação em sede de Impugnação.
Desse modo o julgamento do recurso do contribuinte foi realizado sem a devida
análise da comprovação técnica e documental anexa como parte integrante do
Fl. 13648
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.227 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 15504.731281/2012-94
13
Recurso Voluntário interposto, fato que, com a devida vênia, impacta diretamente
no resultado da discussão administrativa.
Contudo, conforme será melhor demonstrado a seguir, há diversos precedente de
outros julgados do CARF em que há relativização da preclusão de nova prova
trazida aos autos pelo contribuinte em sede de Recurso Voluntário quando se
trata de complementação dos argumentos e provas já expostas na peça
impugnatória, justamente para cumprir com a busca da verdade material.
Logo, nos termos de tais precedentes, não haveria qualquer tipo de óbice para a
devida análise do Laudo Pericial e demais documentos apresentados pela
Recorrente, uma vez que se tratam de complementação das alegações que havia
apresentado em sede de Impugnação. Inclusive, é importante destacar que no
contexto fático de seu Recurso Voluntário o contribuinte esclareceu que os
documentos juntados naquela ocasião visavam complementar a argumentação da
peça impugnatória, cita-se trecho:
“(...)
Registre-se que para exercer efetivamente o princípio da ampla defesa, a
Recorrente solicitou a elaboração de “laudo pericial contábil”, produzido
por perito contábil independente, em que se identificou tecnicamente as
incongruências inerentes a exigência fiscal em destaque, que já foram
largamente
desenvolvidas
na
impugnação
e
serão
novamente
demonstradas, de forma ainda mais clara e objetiva, no presente recurso.
O laudo pericial contábil produzido segue em anexo (DOC.2) e é parte
integrante e indissociável do recurso voluntário ora apresentado, devendo
ser analisado com o intuito de trazer elementos comprobatórios suficientes
de que a autuação em comento deve ser integralmente cancelada
(...)”
Assim, não há dúvidas de que poderiam e deveriam ter sido devidamente
apreciada e enfrentada toda a documentação anexada ao Recurso Voluntário, que
pode sua vez demonstra que a exigência fiscal em referência não possui
fundamentos para subsistir, devendo ser julgado improcedente o lançamento ora
combatido. (destaques do original)
Demonstram a divergência quanto à possibilidade de juntar novas provas em sede
de Recurso Especial desde que tais provas se relacionem a argumentação já apresentada pelo
contribuinte em sede de Impugnação, hipótese em que haverá a relativização da preclusão com
base no disposto no Decreto no 70.235/1972, art. 16, inciso III e § 4o, citando excertos do recorrido
e ponderando que:
Com a leitura do trecho acima, nota-se o entendimento do i. Conselheiro Relator
de que a Recorrente não poderia ter realizado a juntada dos documentos
apresentados em anexo ao seu Recurso Voluntário, por não ter demonstrado a
Fl. 13649
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.227 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 15504.731281/2012-94
14
impossibilidade de fazê-lo à época da impugnação, nos termos do artigo 16, §§ 4o
e 5o do Decreto no 70.235/72.
Nota-se ainda a alegação de que “sede de Impugnação, a empresa não havia
colacionado qualquer documento visando cancelar ou desconstituir as Infrações”.
Sobre tal afirmação destaca-se:
(i)
em nenhum momento foi dito que os documentos juntados em anexo ao
Recurso Voluntário interposto se referiam a uma nova argumentação ou
tese de defesa, admitindo que se trata de documentos que comprovam
argumentos já invocados pelo contribuinte em sua peça impugnatória; e
(ii)
parte dos documentos anexados ao Recurso Voluntário já haviam sido
fornecido ao Fisco no início da Ação Fiscal, porém, para uma melhor
análise dos mesmos, juntamente com o Laudo Pericial elaborado, foram
apresentados novamente nos agrupamentos feitos pelo contribuinte
(Laudo Pericial Contábil de Análise do MPF no 06.1.01.00-212.00314-0,
elaborado pela Pedrosa Contadores Associados (fls. 3.158/3.287); Anexo I
– Resposta ao Termo Fiscal no 5/2012 MPF no 06.1.01.00- 212.00314-0
(fls. 3.289/3.318); Anexo II – Relatório de vendas de mercadorias/serviços
realizadas em 01/2008 (fls. 3.319/3.628); Anexo II – Relatório de vendas
de mercadorias/serviços realizadas em 01/2008 (fls. 3.629/3.864); Anexo
III – Notas Fiscais emitidas em 01/2008 (fls. 3.865/11.285); Anexo IV –
Relatório de Vendas Redução Z – CD R (fls. 11.286/11.689); Anexo V –
Relatório dos recebimentos 01/2008 (fls. 11.690/12.241); Anexo VI –
Cópias de contratos de empréstimos bancário e extratos (fls.
12.242/12.354); Anexo VII – Relatório Fiscal PTA no 10680722849/2011-
41 (fls. 12.355/12.434); Anexo IX – Relatório de baixas/Pagamentos a
fornecedores Ano-calendário 2009 (fls. 12.435/12.568); Anexo X – Cópias
de notas fiscais de Fornecedores (fls. 12.569/12.770).
Sem aprofundar na repercussão da relevância das provas desconsideradas no r.
Acórdão recorrido e o alcance das mesmas (que abordam todo o mérito da
autuação fiscal), destaca-se que existem precedentes desse e. Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, no sentido de que provas colacionadas após a
interposição do recurso voluntário, podem, na espécie, ser conhecidas com
relativização de sua preclusão, com base no disposto no Decreto no
70.235/1972, art. 16, inciso III e § 4o, desde que visem à complementação de
argumentos apresentado na peça impugnatória. (destaques do original)
Referem a ementa do paradigma no 1201-006.124 e o seu voto vencedor, bem
como o segundo paradigma, afastado no exame de admissibilidade, afirmando comprovada a
existência de entendimentos diametralmente opostos sobre o mesmo dispositivo legal (art. 16, §
4o, do Decreto no 70.235/72) e mesmas circunstâncias fáticas ao presente caso, conforme os
julgados paradigmas apresentado acima, que demonstram a necessidade de uniformização por
esse i. Conselho Administrativo de Recursos Fiscais.
Fl. 13650
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.227 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 15504.731281/2012-94
15
Pedem, assim, que o recurso especial seja admitido e provido, determinando que
seja realizado novo julgamento do Recurso Voluntário apresentado pelo contribuinte com a efetiva
análise da documentação e Laudo Pericial apresentado pelo contribuinte.
Os autos foram remetidos à PGFN em 05/06/2024 (e-fl. 13621), e retornaram em
18/06/2024 com contrarrazões (e-fls. 13622/13634) nas quais a PGFN contesta apenas o mérito
recursal, argumentando que:
Acerca da preclusão para a apresentação de provas, não há reparos a fazer no
aresto recorrido.
Em sede recursal, a Informática Nacional S.A. entendeu por colacionar aos autos
os seguintes documentos de fls. 3.158/13.317, os quais, a propósito, têm por
objeto as alegações recursais formuladas pela empresa no que diz com as
Infrações 1a, 2a, 3a, 4a e 5a:
(i) Laudo Pericial Contábil de Análise do MPF no 06.1.01.00-212.00314-0,
elaborado pela Pedrosa Contadores Associados (fls. 3.158/3.287);
(ii) Anexo I – Resposta ao Termo Fiscal no 5/2012 MPF no 06.1.01.00-212.00314-0
(fls. 3.289/3.318);
(iii) Anexo II – Relatório de vendas de mercadorias/serviços realizadas em 01/2008
(fls. 3.319/3.628);
(iv) Anexo II – Relatório de vendas de mercadorias/serviços realizadas em 01/2008
(fls. 3.629/3.864);
(v) Anexo III – Notas Fiscais emitidas em 01/2008 (fls. 3.865/11.285);
(vi) Anexo IV – Relatório de Vendas Redução Z – CD R (fls. 11.286/11.689);
(vii) Anexo V – Relatório dos recebimentos 01/2008 (fls. 11.690/12.241);
(viii) Anexo VI – Cópias de contratos de empréstimos bancário e extratos (fls.
12.242/12.354);
(ix) Anexo VII – Relatório Fiscal PTA no 10680722849/2011-41 (fls. 12.355/12.434);
(x) Anexo IX – Relatório de baixas/Pagamentos a fornecedores Ano-calendário
2009 (fls. 12.435/12.568);
(xi) Anexo X – Cópias de notas fiscais de Fornecedores (fls. 12.569/12.770);
(xii) Anexo X – Cópias de notas fiscais de Fornecedores (fls. 12.771/12.997); e
(xiii) Anexo X – Cópias de notas fiscais de Fornecedores (fls. 12.998/13.317).
Veja-se que, na oportunidade, a contribuinte acabou carreando aos autos mais de
10 mil folhas de documentos, conforme a própria autoridade fiscal apontou no
Despacho de Encaminhamento de fls. 13.318. E, de fato, não há dúvidas de que se
tratam de documentos novos e inéditos que foram colacionados apenas por
ocasião da apresentação do Recurso Voluntário e que, além disso, não tinham
sido sequer mencionados pela Informática Nacional S.A. em sede de Impugnação.
Fl. 13651
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.227 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 15504.731281/2012-94
16
O recorrente, durante a fiscalização, apresentou unicamente os documentos que,
em tese, poderiam ser considerados enquanto “provas” foram as Planilhas de
vendas de mercadorias e serviços de 2008 e 2009 (fls. 2.855/2.880), que, a rigor,
têm por objeto as alegações tais quais defendidas pela empresa apenas no que diz
com a Infração 5 – Omissão de Receitas dos anos-calendário de 2008 e 2009, cuja
motivação do lançamento tal qual restou adotada pela Autoridade fiscal foi no
sentido de que “o contribuinte não comprovou o alegado, qual seja, que os
valores destas vendas a prazo transitaram pela conta disponibilidades e que
posteriormente foram transferidos para a conta clientes a receber”.
Somente agora, em sede de recurso voluntário, a recorrente apresenta outros
documentos.
Sobre o tema, vide o que disciplina o art. 16, § 4o do Decreto no 70.235/1972:
Art. 16. A impugnação mencionará:
I - a autoridade julgadora a quem é dirigida;
II - a qualificação do impugnante;
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir; (Redação dada pela Lei no
8.748, de 1993)
IV - as diligências, ou perícias que o impugnante pretenda sejam efetuadas,
expostos os motivos que as justifiquem, com a formulação dos quesitos
referentes aos exames desejados, assim como, no caso de perícia, o nome,
o endereço e a qualificação profissional do seu perito. (Redação dada pela
Lei no 8.748, de 1993)
V - se a matéria impugnada foi submetida à apreciação judicial, devendo ser
juntada cópia da petição. (Incluído pela Lei no 11.196, de 2005)
§ 1o Considerar-se-á não formulado o pedido de diligência ou perícia que
deixar de atender aos requisitos previstos no inciso IV do art. 16. (Redação
dada pela Lei no 8.748, de 1993)
§ 2° Quando o impugnante alegar direito municipal, estadual ou
estrangeiro, provar-lhe-á o teor e a vigência, se assim o determinar o
julgador. (Incluído pela Medida Provisória no 367, de 1993)
§ 2o É defeso ao impugnante, ou a seu representante legal, empregar
expressões injuriosas nos escritos apresentados no processo, cabendo ao
julgador, de ofício ou a requerimento do ofendido, mandar riscá-las.
(Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
§ 3o Quando o impugnante alegar direito municipal, estadual ou
estrangeiro, provar-lhe-á o teor e a vigência, se assim o determinar o
julgador. (Incluído pela Lei no 8.748, de 1993)
Fl. 13652
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.227 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 15504.731281/2012-94
17
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o
direito de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos
que: (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna,
por motivo de força maior; (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997)
(Produção de efeito)
b) refira-se a fato ou a direito superveniente; (Redação dada pela Lei no
9.532, de 1997) (Produção de efeito)
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos
autos. (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
§ 5o A juntada de documentos após a impugnação deverá ser requerida à
autoridade julgadora, mediante petição em que se demonstre, com
fundamentos, a ocorrência de uma das condições previstas nas alíneas do
parágrafo anterior. (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de
efeito)
§ 6o Caso já tenha sido proferida a decisão, os documentos apresentados
permanecerão nos autos para, se for interposto recurso, serem apreciados
pela autoridade julgadora de segunda instância. (Redação dada pela Lei no
9.532, de 1997).
Dado que o caso concreto não se enquadra em qualquer das exceções legais, os
documentos aportados em sede recursal não devem ser conhecidos, por estar
precluso o direito à sua apresentação.
Cumpre frisar que não restou demonstrada a impossibilidade da apresentação
dos referidos documentos na impugnação, consoante previsto no § 4o do artigo
16 do Decreto n.o 70.235/72.
Vale dizer, ainda, que o art. 16 do Decreto n.o 70.235/72 em nada destoa do
“princípio da finalidade” do processo, ao contrário, o concretiza. A finalidade do
processo é a solução do conflito. A regra do art. 16 do Decreto n.o 70.235/72 visa
impedir a eternização indesejada do litígio, sem vedar a possibilidade de
apresentação de provas em caso de força maior. Ou seja, a regra está em plena
sintonia com o princípio.
Inclusive, no que se refere ao conflito entre regra e princípio, faz-se necessário
citar a doutrina mais autorizada e atual acerca do tema, de HUMBERTO ÁVILA,
que leciona que em determinadas situações, quando a regra concretiza o
princípio, é correto dar primazia à regra. Confira-se:
“2.4.7.1.2. Eficácia interna indireta – Relativamente às normas mais amplas
(princípios), as regras exercem uma função definitória (de concretização),
na medida em que delimitam o comportamento que deverá ser adotado
para concretizar as finalidades estabelecidas pelos princípios (...)
Fl. 13653
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.227 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 15504.731281/2012-94
18
Como já mencionado, as regras possuem uma rigidez maior, na medida em
que a sua superação só é admissível se houver razões suficientemente
fortes para tanto, quer na própria finalidade subjacente à regra, quer nos
princípios superiores à ela. Daí por que as regras só podem ser superadas
(...) se houver razões extraordinárias para isso, cuja avaliação perpassa o
postulado da razoabilidade (...) Esse é o motivo pelo qual, se houver um
conflito real entre um princípio e uma regra de mesmo nível hierárquico,
deverá prevalecer a regra e, não, o princípio, dada a função decisiva que
qualifica a primeira” (Grifos não constantes do original. ÁVILA, Humberto,
in Teoria dos Princípios, 4a edição, Malheiros, p. 83).
Vê-se claramente que o art. 16 do Decreto n.o 70.235/72 proíbe a juntada
extemporânea de provas, mas prevê as situações excepcionais que justificariam a
sua apresentação. Não há conflito entre o princípio e a regra em tela, mas,
mesmo que esse conflito existisse, não haveria nenhuma razão extraordinária que
justificasse o afastamento da regra.
É verdade que o caput do artigo 38 da Lei n. 9.784/1999 traz comando legal que
tem servido como amparo para alegações de que não teria base jurídica a
limitação à apresentação de novas provas posteriormente (prevista nos
parágrafos 4o e 5o do artigo 16 do Decreto n. 70.235/1972). Tal dispositivo assim
determina:
“Art. 38. O interessado poderá, na fase instrutória e antes da tomada da
decisão, juntar documentos e pareceres, requerer diligências e perícias,
bem como aduzir alegações referentes à matéria objeto do processo.
§ 1o Os elementos probatórios deverão ser considerados na motivação do
relatório e da decisão.
§ 2o Somente poderão ser recusadas, mediante decisão fundamentada, as
provas propostas pelos interessados quando sejam ilícitas, impertinentes,
desnecessárias ou protelatórias”
Ocorre que esse fundamento não merece acolhimento devido ao artigo 69, dessa
mesma Lei, que assim determina: “Os processos administrativos específicos
continuarão a reger-se por lei própria, aplicando-se-lhes apenas subsidiariamente
os preceitos desta Lei”. Ou seja, como o Decreto n. 70.235/1972 tem uma
disposição específica sobre a matéria, o preceito da Lei n. 9.784/1999 não tem
aplicabilidade no PAF.
Dessa forma, conclui-se que a juntada aos autos de documentos após a
apresentação da impugnação não pode ser aceita em decorrência do disposto no
art. 16, § 4o do Decreto n.o 70.235/72.
Na lição de Chiovenda, repetida por Luiz Guilherme Marioni e Sérgio Cruz
Arenhart (MARIONI, Luiz Guilherme e ARENHART, Sérgio Cruz Arenhart. Manual
do Processo do Conhecimento. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2004, p. 665,
Fl. 13654
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.227 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 15504.731281/2012-94
19
apud CHIOVENDA, Giuseppe. "Cosa giudicata e preclusione", in Saggi di diritto
processuale civile. Milano: Giuffrê, 1993, vol. 3, p. 233), tem-se que:
“a preclusão consiste na perda, ou na extinção ou na consumação de uma
faculdade processual. Isso pode ocorrer pelo fato:
i) de não ter a parte observado a ordem assinalada pela lei ao exercício da
faculdade, como os termos peremptórios ou a sucessão legal das atividades
e das exceções;
ii) de ter a parte realizado atividade incompatível com o exercício da
faculdade, como a proposição de uma exceção incompatível com outra, ou
a prática de ato incompatível com a intenção de impugnar uma decisão;
iii) de ter a parte já exercitado validamente a faculdade. A cada uma das
situações acima corresponde, respectivamente, os três tipos de preclusão: a
temporal, a lógica e a consumativa.”
É dizer: ao contribuinte não é ofertada a possibilidade de se insurgir
indefinidamente, por sucessivas e reiteradas vezes, à cobrança lançada pelo Fisco,
sob pena de o processo não caminhar, e vulnerar o princípio constitucional da
duração razoável do processo (art. 5o, LXXVIII da Constituição da República).
Os documentos acostados não se referem a fato novo e superveniente, mas a
informações disponíveis antes mesmo da interposição do recurso voluntário.
Conclui-se, portanto, que houve a preclusão do direito da contribuinte à
apresentação de novas provas documentais, ex vi do art. 16, § 4o, do Decreto no
70.235/72, de sorte que os documentos acostados aos autos com o recurso
voluntário não devem ser conhecidos, em conformidade com a jurisprudência do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, a exemplo do aresto proferido pela
Colenda Terceira Turma da CSRF (AC 9303-004.406), verbis:
“ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL Data do fato gerador:
08/01/2008 NORMAS PROCESSUAIS. APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS
APÓS A IMPUGNAÇÃO.
Salvo nas hipóteses contempladas no seu parágrafo quarto, dispõe o artigo
16 do Decreto 70.235/72 que a prova documental deve ser apresentada por
ocasião da impugnação. Somente naqueles casos em que tal documento
tenha a capacidade, por si só, de desconstituir o lançamento é que essa
regra pode ser flexibilizada em respeito ao princípio da verdade material.“
Por estas razões, impensável acatar-se a produção extemporânea de provas sob
pena de se violar os artigos 15, 16 e 17 do Decreto no 70.235/72, razão pela qual o
acórdão recorrido merece ser mantido.
Com isso, não merece reparos a ora decisão recorrida. (destaques do original)
Requer, assim, que seja negado provimento ao recurso especial, mantendo-se o
acórdão recorrido.
Fl. 13655
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.227 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 15504.731281/2012-94
20

VOTO
Conselheira Edeli Pereira Bessa, Relatora.

Recurso especial da Contribuinte - Admissibilidade
A Contribuinte aponta divergência jurisprudencial em face da decisão do Colegiado
a quo que, por unanimidade de votos, acordou em não conhecer dos novos documentos
apresentados com o Recurso Voluntário. Houve decisão, também, de conhecer parcialmente do
referido recurso, deixando de conhecer das alegações contidas no item IV.4.1 da peça recursal,
mas a Contribuinte não contesta esta parte do acórdão recorrido ao demonstrar o dissídio
jurisprudencial.
A demonstração da divergência jurisprudencial tem em conta o seguinte trecho do
voto condutor do acórdão recorrido, do qual foram suprimidos, para além das citações de
doutrina e dispositivos legais, os parágrafos destacados em negrito:
2.1.1. Da juntada de documentos em sede recursal e da inteligência do artigo 16,
§ 4o, alínea “c” do Decreto no 70.235/72
De plano, verifica-se que, à luz do artigo 16, §§ 4o e 5o do Decreto no 70.235, de 6
de março de 1972, a prova documental deverá ser apresentada juntamente com a
Impugnação, de modo que o direito de o impugnante fazê-lo em outro momento
processual restará precluso a menos que (a) fique demonstrada a impossibilidade
de sua apresentação oportuna por motivo de força maior, (b) refira-se a fato ou a
direito superveniente ou, ainda, (c) destine-se a contrapor fatos ou razões
posteriormente trazidas aos autos, sendo que, para tanto, o sujeito passivo
deverá assim requerer à Autoridade julgadora, através de petição em que
demonstre, com fundamentos, a ocorrência de uma das respectivas hipóteses. In
verbis:
[...]
É verdade que as limitações à apresentação de provas previstas no artigo 16, §
4o do Decreto no 70.235/72 têm provocado intensos e técnicos debates.
Todavia, afirma-se que, no âmbito do processo administrativo fiscal, a regra que
deve predominar é a de que a prova documental deve ser apresentada
juntamente com a impugnação, exceto se, através de petição, o sujeito passivo
Fl. 13656
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.227 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 15504.731281/2012-94
21
demonstrar, com fundamentos, a ocorrência de alguma das hipóteses
excepcionais ali constantes. E não poderia ser diferente pelas seguintes razões:
(i) O artigo 3o, inciso III da Lei no 9.784/1999 não passou a permitir a juntada de
provas após a impugnação1; e (ii) O artigo 16, § 4o do Decreto no 70.235/72 é
norma cogente e sua aplicação é obrigatória, bem como se trata de norma
especial que, a rigor, deve prevalecer sobre a regra geral prevista no artigo 38 da
Lei no 9.784, de 20 de janeiro de 19992, a qual será aplicada apenas de forma
subsidiária, de acordo com o que prescreve o artigo 69 da referida Lei no
9.784/993.
Nos dizeres de James Marins4,
“(...) a jurisprudência administrativa dos Conselhos de Contribuintes (hoje
Carf - Conselho Administrativo de Recursos Fiscais), tem admitido a juntada
de documentos essenciais para o julgamento da lide, antes do julgamento,
aplicando, nesse caso, o art. 38 da Lei no 9.784/99.
[...]
A flexibilização generalizada do regime de fases e de preclusões processuais
fragiliza a segurança do processo e não pode ser admitida mesmo sob a
invocação do princípio da formalidade moderada, por atingir axioma ínsito
ao conceito ontológico do procedimento e do processo entendido cedere
pro. É de se notar, ademais, que a Câmara de Recursos Fiscais já decidiu
que configura cerceamento de defesa a juntada por parte do Fisco de
documentos após a impugnação e antes da decisão.”
É nesse mesmo sentido que José Antonio Savaris5 tem sustentado ao asseverar o
seguinte:
“Ainda a tratar do direito de defesa e da medida de sua aplicação no
processo administrativo tributário, é de se realçar que não há direito de
defesa sem direito à ampla produção de prova.
[...]
Daí a relevância das regras de prova estabelecidas no artigo 38 da Lei
9.784/9925, reafirmadoras do princípio da verdade material no processo

1 Cf. Lei no 9.784, de 20 de janeiro de 1999. Art. Art. 3o O administrado tem os seguintes direitos perante a
Administração, sem prejuízo de outros que lhe sejam assegurados: [...] III - formular alegações e apresentar
documentos antes da decisão, os quais serão objeto de consideração pelo órgão competente.
2 Cf. Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999. Art. 38. O interessado poderá, na fase instrutória e antes da tomada da
decisão, juntar documentos e pareceres, requerer diligências e perícias, bem como aduzir alegações referentes à
matéria objeto do processo.
3 Cf. Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999. Art. 69. Os processos administrativos específicos continuarão a reger-se
por lei própria, aplicando-se-lhes apenas subsidiariamente os preceitos desta Lei.
4 MARINS, Jams. Direito Processual Tributário Brasileiro: Administrativo e Judicial. 14. ed. rev. e atual. São Paulo:
Revista dos Tribunais, 2021, Não-paginado.
5 SAVARIS, José Antonio. O Processo Administrativo Fiscal e a Lei 9.784/99. Revista Dialética de Direito Tributário -
RDDT no 94, jul. 2003, p. 88-90.
Fl. 13657
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.227 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 15504.731281/2012-94
22
administrativo enquanto permitem produção de prova a qualquer tempo
antes da tomada de decisão da autoridade competente.
[...]
Nada obstante a inquestionável relevância do valor “verdade material”, não
se pode perder de vista que o ideal da verdade poucas vezes se vê refletido
em sua materialização nos autos. O percurso entre os eventos e sua
formalização nos autos é sujeito a desvios e incompreensões, próprias da
linguagem. O processo administrativo ou judicial são falíveis e essa
falibilidade - aqui compreendida como diferença entre o fato concreto e o
fato interpretado para julgamento - é própria do homem.
A ausência de preclusão não é e nunca foi garantia de justiça e de
efetividade do direito material. Aliás, o devido processo legal manifesta
princípios processuais outros além da verdade material ou do direito de
defesa. O processo, até pela força etimológica do vocábulo, requer
andamento, desenvolvimento, marcha e conclusão. A segurança e a
observância das regras previamente estabelecidas para a solução das lides
constituem valores igualmente relevantes.
Assim, a preclusão se afigura indispensável ao devido processo legal e de
modo algum se revela incompatível com o Estado de Direito ou com o
direito de ampla defesa. A amplidão traduz qualidade do que é vasto ou de
grande extensão, mas não se confunde com o irrestringível, diante do que
se pode concluir que para o processo administrativo tributário permanece
aplicável a regra de prova específica do Decreto 70.235/72.” (grifei).
O devido processo legal se manifesta por meio de outros princípios que vão
além do princípio da verdade material, os quais, a rigor, e com cravas no
princípio da segurança jurídica, constituem valores igualmente relevantes para o
processo. Ora, a lei prevê a concentração dos atos probatórios em momentos
pré-estabelecidos visando impedir que a sequência ordenada de atos
processuais se prolongue por tempo indeterminado, daí por que o instituto da
preclusão passa a ser figura indispensável ao devido processo legal e, portanto,
de modo algum se revela incompatível com o Estado de Direito ou com o direito
de ampla defesa ou, ainda, com a busca pela verdade material6.
E, além disso, se é certo que o princípio da ampla defesa tem guarida no artigo
5o, inciso LV da Constituição Federal, não é menos certo que a norma estatuída
no artigo 16, § 4o do Decreto no 70.235/72 encontra-se válida e plenamente
vigente, sendo defeso a este Conselho afastá-la ou deixar de observá-la a partir
de um juízo de inconstitucionalidade ou ilegalidade, conforme bem dispõem os

6 LÓPEZ, Maria Teresa Martínez; BIANCHINI, Marcela Cheffer. Aspectos polêmicos sobre o momento da apresentação
da prova no processo administrativo federal.. In: NEDER, Marcos Vinicius; SANTI, Eurico Marcos Diniz de; FERRAGUT,
Maria Rita. (Coords.). São Paulo: Dialética: 2010, p. 37.
Fl. 13658
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.227 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 15504.731281/2012-94
23
artigos 26-A do próprio Decreto no 70.235/727, 62 do Regimento Interno –
RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de junho de 20158 e de acordo com a
própria Súmula CARF no 29.
Consoante as lições de Maria Teresa Martínez López e Marcela Cheffer
Bianchini10,
Deve-se observar que a justificativa apresentada para o entendimento de
que ocorre afronta ao princípio da ampla defesa quando não são apreciadas
provas apresentadas após a impugnação é de índole constitucional e,
portanto, para afastar a aplicabilidade do parágrafo 4o do artigo 16 do PAF,
deve-se alegar sua inconstitucionalidade, mas é vedado por lei aos órgãos
administrativos de julgamento afastara a aplicação ou deixar de observar
tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de
inconstitucionalidade.
Não compartilhamos do entendimento expressado por esta corrente.
Estando assegurado, por lei, o direito a apresentação de alegações e provas
que caracterizariam o contraditório e a ampla defesa e, sendo a verdade
material o objeto do Processo Administrativo Fiscal, assim como a
celeridade processual, a oficialidade, dentre outros princípios, não se pode
falar em desrespeito ao direito de defesa do contribuinte, pela aplicação do
prazo de preclusão para apresentação das provas, já que é a própria
aplicação do princípio da verdade material, que confere ao julgador a
prerrogativa de verificar a legalidade do lançamento, independentemente
das provas trazidas ao processo.” (grifei).
Fixadas essas premissas, observe-se que, no caso concreto, a Informática
Nacional S.A. requereu, em sua Impugnação de fls. 2.700/2.769, “(...) a juntada
de novos documentos capazes de elidir o feito fiscal”, já que, na oportunidade,
acabou colacionando aos autos apenas o seguinte: (i) Cópia do Estatuto social
(fls. 2.770/2.775); (ii) Ata de Assembleia Geral Extraordinária (fls. 2.776/2.778);
(iii) Cópia da CNH do Sr. Marcos Aurélio de Guilherme da Silva (fls. 2.779); (iv)
Cópia do RG da Sra. Mara Lúcia Tavares Barbosa Silva (fls. 2.780); (v) Cópia do
Termo de Devolução de Livros e Documentos (fls. 2.782); (vi) Termo de
Encerramento do MPF no 0610100/01651/09 e cópias dos respectivos Autos de
Infração de IRRF, CSLL e IRPJ (fls. 2.783/2.839); (vii) Cópia dos Demonstrativos

7 Cf. Decreto n. 70.235/72. Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de
inconstitucionalidade.
8 Cf. RICARF - Portaria MF n. 343/2015. Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de
inconstitucionalidade.
9 Cf. Súmula CARF n. 2. O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
10 LÓPEZ, Maria Teresa Martínez; BIANCHINI, Marcela Cheffer. Aspectos polêmicos sobre o momento da apresentação
da prova no processo administrativo federal.. In: NEDER, Marcos Vinicius; SANTI, Eurico Marcos Diniz de; FERRAGUT,
Maria Rita. (Coords.). São Paulo: Dialética: 2010, p. 47/48.
Fl. 13659
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.227 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 15504.731281/2012-94
24
da Compensação de prejuízos fiscais (fls. 2.840/2.842); (viii) Cópias dos
Demonstrativos da Compensação de bases negativas (fls. 2.843/2.845); (ix)
Cópia do Termo de Verificação relativa à multa isolada – Ano-calendário 2008
(fls. 2.846/2.847); (x) Cópia do Auto de Infração da multa isolada e Termo de
Encerramento (fls. 2.848/2.853); e, por fim, (xi) Planilhas de vendas de
mercadorias e serviços de 2008 e 2009 (fls. 2.855/2.880), relativas à Infração 5 –
Omissão de Receitas dos anos-calendário de 2008 e 2009
Na ocasião do julgamento do Acórdão recorrido no 02-45.030, a 3a Turma da
DRJ/BHE dispôs, acertadamente, que, a despeito de ter solicitado a permissão
para juntar documentos posteriormente, a Informática Nacional S.A. não havia
comprovado a ocorrência de quaisquer das hipóteses enumeradas no artigo 16,
§ 4o, alíneas “a”, “b” ou “c” do Decreto no 70.235/72, conforme se verifica dos
trechos abaixos reproduzidos (fls. 2.950 do Acórdão recorrido):
“Questões preliminares
Pedido de produção posterior de provas
A impugnante, requer, ao final de suas exposições, que se lhe defira a
produção de prova por todos os meios de prova em direito admitidos,
particularmente a permissão para a juntada posterior de documentos.
De acordo com o § 4o do artigo 16 do Decreto no 70.235, de 1972, a prova
documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que: a) fique
demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
motivo de força maior; b) refira-se a fato ou a direito superveniente; c)
destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidos aos autos.
Embora solicite permissão para a juntada posterior de documentos, a
impugnante não comprovou ter sido satisfeita nenhuma das condições
enumeradas no parágrafo
precedente que justificariam o seu
deferimento. Além disso, depois de apresentada a impugnação, não
voltou a se manifestar nos autos.
Logo, cumpre indeferir o pedido de produção posterior de provas.”
Em sede recursal, a Informática Nacional S.A. entendeu por colacionar aos autos
os seguintes documentos de fls. 3.158/13.317, os quais, a propósito, têm por
objeto as alegações recursais formuladas pela empresa no que diz com as
Infrações 1a, 2a, 3a, 4a e 5a:
(i) Laudo Pericial Contábil de Análise do MPF no 06.1.01.00-212.00314-0,
elaborado pela Pedrosa Contadores Associados (fls. 3.158/3.287);
(ii) Anexo I – Resposta ao Termo Fiscal no 5/2012 MPF no 06.1.01.00-
212.00314-0 (fls. 3.289/3.318);
(iii) Anexo II – Relatório de vendas de mercadorias/serviços realizadas em
01/2008 (fls. 3.319/3.628);
Fl. 13660
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.227 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 15504.731281/2012-94
25
(iv) Anexo II – Relatório de vendas de mercadorias/serviços realizadas em
01/2008 (fls. 3.629/3.864);
(v) Anexo III – Notas Fiscais emitidas em 01/2008 (fls. 3.865/11.285);
(vi) Anexo IV – Relatório de Vendas Redução Z – CD R (fls. 11.286/11.689);
(vii) Anexo V – Relatório dos recebimentos 01/2008 (fls. 11.690/12.241);
(viii) Anexo VI – Cópias de contratos de empréstimos bancário e extratos
(fls. 12.242/12.354);
(ix) Anexo VII – Relatório Fiscal PTA no 10680722849/2011-41 (fls.
12.355/12.434);
(x) Anexo IX – Relatório de baixas/Pagamentos a fornecedores Ano-
calendário 2009 (fls. 12.435/12.568);
(xi) Anexo X – Cópias de notas fiscais de Fornecedores (fls.
12.569/12.770);
(xii) Anexo X – Cópias de notas fiscais de Fornecedores (fls.
12.771/12.997); e
(xiii) Anexo X – Cópias de notas fiscais de Fornecedores (fls.
12.998/13.317).
Veja-se que, na oportunidade, a contribuinte acabou carreando aos autos mais
de 10 mil folhas de documentos, conforme a própria autoridade fiscal apontou
no Despacho de Encaminhamento de fls. 13.318. E, de fato, não há dúvidas de
que se tratam de documentos novos e inéditos que foram colacionados apenas
por ocasião da apresentação do Recurso Voluntário e que, além disso, não
tinham sido sequer mencionados pela Informática Nacional S.A. em sede de
Impugnação.
Pois bem. Ainda que o artigo 16, § 4o do Decreto no 70.235/72 permita que o
sujeito passivo possa apresentar documentos após a impugnação quando
demonstra, com fundamentos, que o seu caso se enquadra em alguma das
hipóteses indicadas nas alíneas “a”, “b” ou “c”, o fato é que a empresa
Informática Nacional acabou não tecendo quaisquer apontamentos ou
fundamentos visando demonstrar que a apresentação de tais documentos em
sede recursal se encaixaria em alguma das exceções ali previstas.
A despeito disso, e com amparo no princípio do informalismo moderado que é
aplicado no âmbito do processo administrativo fiscal, poder-se-ia cogitar, aqui,
sobre a aplicação do artigo 16, § 4o, “c” do Decreto no 70.235/72 sob a
perspectiva jurídica de que tais documentos se destinam a contrapor fatos ou
razões novas posteriormente trazidas aos autos. E, aliás, perceba-se que esta 2a
Turma Ordinária da 3a Câmara tem sustentando o entendimento de que, à luz do
denominado “diálogo das provas”, a prova documental pode ser apresentada em
sede de Recurso Voluntário nos casos em que a própria Autoridade julgadora de
Fl. 13661
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.227 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 15504.731281/2012-94
26
1a instância sustenta, em suas razões de decidir, novos fatos ou razões e
fundamenta a sua decisão na insuficiência dos documentos apresentados por
ocasião da Impugnação, conforme se verifica do precedente citado abaixo:
“ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2013
PROVA DOCUMENTAL JUNTADA APÓS A IMPUGNAÇÃO. ADMISSIBILIDADE.
A admissibilidade dos elementos de prova documental juntados após a
impugnação exige que o caso concreto enquadre-se numa das situações
excludentes previstas no § 4o do artigo 16 do Decreto no 70.235/72.
No presente caso, há fatos/razões trazidas aos autos pela própria DRJ
quando esta fundamenta sua decisão na insuficiência dos argumentos
suscitados na manifestação de inconformidade para justificar a inexistência
do débito de estimativa anteriormente quitado. Trata-se, em verdade, do
chamado "diálogo das provas" corriqueiramente suscitado neste Colegiado.
[...]
(Processo
no
10425.900073/2015-51.
Acórdão
no
1302-006.062.
Conselheiro relator Ricardo Marozzi Gregorio. Sessão de 09/12/2021).”
Todavia, essa linha de entendimento não pode ser aplicada de forma
automática e ao desprezo das circunstâncias fático-jurídicas que revertem o
caso concreto. Isso porque, como vimos, a previsão normativa do artigo 16, § 4o,
alínea “c” do Decreto no 70.235/72 é bastante clara ao dispor que a prova
documental poderá ser apresentada após a impugnação quando se destina a
contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos. E o que isso
significa? Que a autoridade julgadora ad quem poderá apreciar os documentos
que são juntados pelo sujeito passivo em sede recursal quando a autoridade
julgadora a quo levanta, em suas razões de decidir, fatos ou razões novas e, no
final, acaba fundamentando a sua decisão na insuficiência dos documentos
comprobatórios tais quais apresentados pelo sujeito passivo por ocasião da
Impugnação.
Ocorre que o caso em apreço não se encaixa dentro dessas arestas. É que, ao
apresentar sua Impugnação, os únicos documentos que a Informática Nacional
S.A. colacionou aos autos que, em tese, poderiam ser considerados enquanto
“provas” foram as Planilhas de vendas de mercadorias e serviços de 2008 e 2009
(fls. 2.855/2.880), que, a rigor, têm por objeto as alegações tais quais defendidas
pela empresa apenas no que diz com a Infração 5 – Omissão de Receitas dos
anos-calendário de 2008 e 2009, cuja motivação do lançamento tal qual restou
adotada pela Autoridade fiscal foi no sentido de que “o contribuinte não
comprovou o aleado, qual seja, que os valores destas vendas a prazo
transitaram pela conta disponibilidades e que posteriormente foram
transferidos para a conta clientes a receber”. Veja-se:
Fl. 13662
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.227 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 15504.731281/2012-94
27
5a INFRAÇÃO: OMISSÃO DE RECEITAS – ANOS-CALENDÁRIO 2008 e 2009
242 - Considerando que ocorreram lançamentos atípicos debitando à
conta “clientes a receber” e creditando à conta “disponibilidades” e tendo
sido o contribuinte intimado por diversas vezes a comprovar a origem
destes lançamentos, sem contudo tê-lo feito, consideramos como omissão
de receita os valores abaixo. O contribuinte não comprovou o alegado, a
saber, que os valores destas vendas a prazo transitaram pela conta
disponibilidades e que posteriormente foram transferidos para a conta
clientes a receber.
Esclarecemos que em um lançamento segundo os padrões das normas
contábeis referente a vendas a prazo seria feito um débito das contas
“clientes a receber”, creditando-se a conta “vendas”. No caso em questão,
o contribuinte alega que para toda venda, sendo a prazo ou à vista,
procedia-se, por ocasião da venda, ao lançamento a débito da conta
transitória “disponibilidades”, creditando-se a conta “vendas”. Segundo o
contribuinte, no final do mês ele ajustava auquele primeiro lançamento
debitando a conta “disponibilidades” e creditando a conta “clientes a
receber” para os casos de venda a prazo. No entanto, para que as
alegações do contribuinte fossem comprovadas era necessário que o
contribuinte apresentasse um livro auxiliar destas vendas a prazo e
comprovasse que estas vendas estavam contidas dentro da totalidade de
suas vendas declaradas. Entretando, o contribuinte limitou-se a
apresentar um arquivo magnético denominado por ele de “baixas de
clientes 2008 e 2009”, no qual constavam os possíveis recebimentos de
seus clientes naqueles anos. Cotejando os valores ali consignados com os
contabilizados verificamos novamente uma discrepância releva nte de
valores. Senão vejamos: na contabilidade foi registrado segundo a
metodologia adotada pelo cliente um montante de vendas a prazo no
valor de R$ 94.527.826,42 no ano de 2008, enquanto que no arquivo
apresentado pelo contribuinte "quadro resumo de baixa de clientes 2008"
totalizou R$ 174.335.791,94 de recebimento de clientes neste mesmo ano.
O mesmo ocorre para o ano de 2009, na contabilidade registrou-se um
total de vendas a prazo de R$ 37.559.317,58 e no arquivo do contribuinte
"quadro resumo de baixa de clientes 2009" foi verificado o montante de
R$ 141.091.918,00 de recebimento de clientes no mesmo ano.
Informamos que anexamos ao presente processo o razão de vendas a
prazo 2008 e o razão de vendas a prazo 2009, além dos “quadro resumo
de baixa de clientes 2008 e 2009” apresentados pelo contribuinte. Desta
forma, os dados constantes do arquivo magnético apresentado pelo
contribuinte não foram hábeis para demonstrar os valores lançados na
contabilidade abaixo reproduzidos.
Fl. 13663
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.227 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 15504.731281/2012-94
28
Assim, concluímos que as vendas abaixo relacionadas foram diretamente
creditadas na conta “disponibilidades” a débito de “clientes a receber”
sem transitar pela conta resultado.
[...].” (grifei).
E, aí, note-se que, quando do julgamento da Impugnação apresentada pela
Informática Nacional S.A., a 3a Turma da DRJ/BHE apenas corroborou a
premissa que já havia sido adotada pela Autoridade fiscal em relação à Infração
5 – Omissão de Receitas dos anos-calendário de 2008 e 2009 ao aduzir que “o
que a autuada deveria demonstrar é que todos os registros a crédito da conta
“disponibilidades” com contrapartida a crédito da conta ‘clientes a receber’
tiveram uma correspondência nas contas de resultado”, conforme se verifica dos
trechos abaixo reproduzidos (fls. 3.076/3.77 do Acórdão recorrido):
“Argüições contra a imputação de omissão de receita em virtude de
registros contábeis atípicos
[...]
Quanto aos documentos que a impugnante fez juntar a folhas 2.854 a
2.880, no intuito de comprovar sua alegação, eles não cumprem seu
objetivo. Consistem num demonstrativo que contém uma síntese de
todos
os registros
contábeis
efetuados
a crédito
das contas
representativas de receitas com a venda de mercadorias e serviços. Essas
informações já são conhecidas, pois constam das declarações de
rendimentos da autuada. O que a autuada deveria demonstrar é que
todos os registros a crédito da conta “disponibilidades” com contrapartida
a crédito da conta “clientes a receber” tiveram uma correspondência nas
contas de resultado ou, nos casos em que não haja tal correspondência,
que tiveram uma causa diversa da obtenção de receita tributável. Uma
vez que a impugnante não logrou realizar semelhante demonstração, suas
alegações não se sustentam.” (grifei).
O que se observa é que a 3a Turma da DRJ/BHE não trouxe aos autos novos
fatos ou novas razões de decidir nos termos do que alude o artigo 16, § 4o,
alínea “c” do Decreto no 70.235/72, mas, sim, apenas corroborou a motivação
do lançamento no que diz respeito à Infração 5 – Omissão de Receitas dos anos-
calendário de 2008 e 2009 e, aí, concluiu que as informações consubstanciadas
nos documentos de fls. 2.854/2.880 já eram conhecidas, pois constavam das
declarações de rendimentos da autuada, de modo que “a autuada deveria
demonstrar é que todos os registros a crédito da conta “disponibilidades” com
contrapartida a crédito da conta ‘clientes a receber’ tiveram uma
correspondência nas contas de resultado”.
A rigor, confira-se que essa linha de entendimento encontra amparo na própria
jurisprudência deste E. CARF. Veja-se:
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Fl. 13664
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.227 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 15504.731281/2012-94
29
Período de apuração: 01/02/2013 a 31/12/2013
PROVA DOCUMENTAL. PRECLUSÃO. EXISTÊNCIA. DESCABIMENTO DA
ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA DECISÃO RECORRIDA.
De acordo com o art. 15 do Decreto no 70.235/1972, a impugnação deve
ser instruída com os documentos em que se fundamentar. O § 4o do art. 16,
por sua vez, estabelece que a prova documental será apresentada na
impugnação, precluindo o direito de o impugnante fazê-lo em outro
momento processual, a menos que fique demonstrada a impossibilidade de
sua apresentação oportuna, por motivo de força maior; refira-se a fato ou a
direito superveniente; ou destine-se a contrapor fatos ou razões
posteriormente trazidas aos autos.
As provas destinadas a contrapor-se a fatos ou razões trazidas desde o
início da fiscalização e no próprio lançamento devem ser, em regra,
apresentadas na impugnação.
[...]
(Processo
no
16682.720004/2018-53.
Acórdão
no
9202-010.574.
Conselheiro relator João Victor Ribeiro Aldinucci. Sessão de 20/12/2022.”
Portanto, tem-se que os documentos carreados aos autos pela Informática
Nacional S.A. apenas em sede recursal (fls. 3.158/13.317) não devem ser, aqui,
conhecidos e analisados, seja porque, em sede de Impugnação, a empresa não
havia colacionado qualquer documento visando cancelar ou desconstituir as
Infrações 1a, 2a, 3a e 4a tais quais apuradas pela Autoridade fiscal, ou seja pelo
fato de que, quanto à Infração 5 – Omissão de Receitas dos anos-calendário de
2008 e 2009, e ao analisar a Impugnação e os respectivos documentos juntados às
fls. 2.855/2.880, a Autoridade julgadora a quo não trouxe aos autos novos fatos
ou novas razões de decidir nos termos do que alude o artigo 16, § 4o, alínea “c”
do Decreto no 70.235/72, mas, antes, apenas corrobou a motivação do
lançamento adotada pela Autoridade lançadora nessa parte.
A título de esclarecimentos, registre-se que esse entendimento não afronta o
princípio da ampla defesa – ou, por conseguinte, o princípio da verdade material -,
porque se, por um lado, o princípio da ampla defesa tem guarida no artigo 5o,
inciso LV da Constituição Federal, por outro, é inconteste que a norma estatuída
no artigo 16, § 4o do Decreto no 70.235/72 se encontra válida e plenamente
vigente, sendo defeso a este Conselho afastá-la ou deixar de observá-la a partir de
um juízo de inconstitucionalidade ou ilegalidade, conforme preceituam os artigos
26-A do próprio Decreto no 70.235/7211, 62 do Regimento Interno – RICARF,

11 Cf. Decreto n. 70.235/72. Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de
inconstitucionalidade.
Fl. 13665
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.227 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 15504.731281/2012-94
30
aprovado pela Portaria MF no 343, de junho de 201512 e a própria Súmula CARF no
213.
É nesse mesmo sentido que Maria Teresa Martínez López e Marcela Cheffer
Bianchini14 têm sustentando ao aduzir que
“(...) ainda que o contribuinte faça a juntada de documentos após o prazo
legal, parece inconteste que deve existir uma prévia análise destes, mesmo
que para se recusar a documentação, já que determinados documentos
comprobatórios podem ser aceitos a qualquer momento por se referirem a
fatos que permitem o fácil e rápido convencimento do julgador.
[...]
Deve-se observar que a justificativa apresentada para o entendimento de
que ocorre afronta ao princípio da ampla defesa quando não são apreciadas
provas apresentadas após a impugnação é de índole constitucional e,
portanto, para afastar a aplicabilidade do parágrafo 4o do artigo 16 do PAF,
deve-se alegar sua inconstitucionalidade, mas é vedado por lei aos órgãos
administrativos de julgamento afastara a aplicação ou deixar de observar
tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de
inconstitucionalidade.
Não compartilhamos do entendimento expressado por esta corrente.
Estando assegurado, por lei, o direito a apresentação de alegações e provas
que caracterizariam o contraditório e a ampla defesa e, sendo a verdade
material o objeto do Processo Administrativo Fiscal, assim como a
celeridade processual, a oficialidade, dentre outros princípios, não se pode
falar em desrespeito ao direito de defesa do contribuinte, pela aplicação do
prazo de preclusão para apresentação das provas, já que é a própria
aplicação do princípio da verdade material, que confere ao julgador a
prerrogativa de verificar a legalidade do lançamento, independentemente
das provas trazidas ao processo.” (grifei).
Com base em tais fundamentos, entendo por não conhecer dos documentos
carreados aos autos apenas em sede recursal pela empresa recorrente (fls.
3.158/13.317), já que o caso em apreço não se enquadra em quaisquer das
exceções previstas no artigo 16, § 4o, alíneas “a”, “b” e/ou “c” do Decreto no
70.235/72. (grifos do original, negritos acrescidos)

12 Cf. Decreto n. 70.235/72. Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de
inconstitucionalidade
13 Cf. Súmula CARF n. 2. O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
14 LÓPEZ, Maria Teresa Martínez; BIANCHINI, Marcela Cheffer. Aspectos polêmicos sobre o momento da apresentação
da prova no processo administrativo federal.. In: NEDER, Marcos Vinicius; SANTI, Eurico Marcos Diniz de; FERRAGUT,
Maria Rita. (Coords.). São Paulo: Dialética: 2010, p. 47/48.
Fl. 13666
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.227 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 15504.731281/2012-94
31
Os fundamentos do acórdão recorrido, portanto, decorrem do contexto fático de a
Contribuinte ter apresentado impugnação contra a imputação de omissão de receitas (infração 5),
mas juntado como provas apenas as Planilhas de vendas de mercadorias e serviços de 2008 e 2009
(fls. 2.855/2.880), com vistas a confrontar a acusação fiscal de que “o contribuinte não comprovou
o alegado, qual seja, que os valores destas vendas a prazo transitaram pela conta disponibilidades
e que posteriormente foram transferidos para a conta clientes a receber”. A autoridade julgadora
concordou com a acusação fiscal, vez que a planilha apresentada continha informações já
conhecidas, e apontou que “o que a autuada deveria demonstrar é que todos os registros a
crédito da conta ‘disponibilidades’ com contrapartida a crédito da conta ‘clientes a receber’
tiveram uma correspondência nas contas de resultado ou, nos casos em que não haja tal
correspondência, que tiveram uma causa diversa da obtenção de receita tributável.”
Dessa forma, tendo também observado que a Contribuinte pleiteou em
impugnação produção posterior de provas, e nada juntou depois da impugnação e antes da
decisão de 1a instância, o voto condutor do acórdão recorrido conclui que como a Autoridade
julgadora a quo não trouxe aos autos novos fatos ou novas razões de decidir nos termos do que
alude o artigo 16, § 4o, alínea “c” do Decreto no 70.235/72, mas, antes, apenas corroborou a
motivação do lançamento adotada pela Autoridade lançadora nessa parte, caberia negar
conhecimento às provas concernentes à “Infração 5” , vez que não se enquadram em quaisquer
das exceções previstas no artigo 16, § 4o, alíneas “a”, “b” e/ou “c” do Decreto no 70.235/72.
A Contribuinte destaca que esta abordagem admite que se trata de documentos que
comprovam argumentos já invocados pelo contribuinte em sua peça impugnatória, e adiciona que
parte dos documentos juntados em recurso voluntário já haviam sido fornecido ao Fisco ao início
da Ação Fiscal, porém, para uma melhor análise dos mesmos, juntamente com o Laudo Pericial
elaborado, foram apresentados novamente nos agrupamentos feitos pelo contribuinte.
Pretende constituir, assim, semelhança com o paradigma, segundo o qual, em seu
entendimento, provas colacionadas após a interposição do recurso voluntário, podem, na espécie,
ser conhecidas com relativização de sua preclusão, com base no disposto no Decreto no
70.235/1972, art. 16, inciso III e § 4o, desde que visem à complementação de argumentos
apresentado na peça impugnatória.
A decisão do paradigma no 1201-006.124 – único admitido, vez que o outro
paradigma foi editado por Turma Extraordinária – foi destacada pela Contribuinte nos trechos em
que abordada, genericamente, a possibilidade de relativizar os limites da legislação processual
acerca da apresentação de prova documental, e nos quais se discorre sobre a necessária busca da
verdade material pela autoridade julgadora e pelos julgadores do processo administrativo
tributário, com ênfase no formalismo moderado, a ensejar a seguinte conclusão:
Importa registrar que o CARF tem se debruçado sobre a matéria, convergindo ao
entendimento segundo o qual a juntada posterior de documentos, mesmo em
sede de Recurso Voluntário, não está alcançada pela preclusão probatória
consumativa a que alude o art. 16, § 4o, do Decreto no 70.235/72, devendo-se
Fl. 13667
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.227 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 15504.731281/2012-94
32
admitir as exceções do próprio dispositivo quando as provas anexadas, face ao
princípio da verdade material, admitam conexão com a causa de pedir suscitada
pela parte, desde que a matéria tenha sido controvertida em momento
processual anterior. Neste sentido, cite-se os seguintes acórdãos: (destaques da
Contribuinte)
Este último trecho já se presta a evidenciar a convergência do paradigma com o
recorrido, no ponto em que afirma a necessidade de se admitir as exceções do art. 16, §4o do
Decreto no 70.235/72, pois o recorrido conclui, justamente, por negar conhecimento às provas
concernentes à “Infração 5” por não se enquadrar em quaisquer das exceções previstas no artigo
16, § 4o, alíneas “a”, “b” e/ou “c” do Decreto no 70.235/72, estas as exceções do art. 16, §4o do
Decreto no 70.235/72, em especial a exceção prevista na alínea “c”, vez que a discussão se
instaura em face de fatos examinados pela autoridade fiscal e confrontados com prova, sem
inovação ao que antes apresentado durante o procedimento fiscal, trazida em impugnação.
A Contribuinte nada disse acerca da similitude fática entre os acórdãos comparados,
mas importa esclarecer que o paradigma foi editado em circunstâncias diferenciadas. Naquele
caso, o sujeito passivo havia apresentado Declaração de Compensação – DCOMP para utilização
de saldo negativo, que foi parcialmente reconhecido no despacho decisório de homologação
parcial da compensação e integralmente reconhecido na decisão de 1a instância. O recurso
voluntário, no caso, foi interposto em face da negativa, pela DRJ, de apreciar a alegação do sujeito
passivo de que o saldo negativo do período seria maior que o informado em DCOMP. O voto
condutor do acórdão paradigma consigna que o comprovante anual de retenções de janeiro e
fevereiro de 2005, juntado desde a manifestação de inconformidade (e.fls. 54), revela claramente
que o crédito existe independente do erro praticado no preenchimento das declarações, mas
pondera não se saber se o crédito adicional foi consumido em outras DCOMP, assim entendendo
que o sujeito passivo claramente se desincumbiu do ônus de demonstrar a prova documental
necessária à validação plena de seu direito, porém, o equívoco da informação contida na DCOMP e
na DIPJ não levou a administração tributária a analisar o direito que tardiamente a parte
controverteu. A interpretação da legislação tributária suscitada como divergente é introduzida no
capítulo seguinte do voto condutor do paradigma, que assim principia:
Importa registrar que a irresignação recursal se sedimenta em documentos
tardiamente juntados após o despacho decisório.
Vê-se o evidente esforço probatório para demonstrar a liquidez e certeza dos
créditos, inclusive, com a juntada de documentos apresentados em manifestação
de inconformidade, que permitem à administração tributária rever sua decisão,
uma vez que a mesma estava impedida de aprofundar a análise do direito
creditório. (destacou-se)
A interpretação expressa no paradigma, portanto, foi erigida a partir de uma
dialética processual substancialmente distinta da presente.
Fl. 13668
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.227 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 15504.731281/2012-94
33
Aqui a discussão com a Contribuinte se inicia no procedimento fiscal, no qual,
inclusive, já teria sido fornecida parte dos documentos juntados em recurso voluntário, segundo
alegado em recurso especial. Formalizada a objeção fiscal em decorrência deste debate, a
Contribuinte somente apresentou, em impugnação, Planilhas de vendas de mercadorias e serviços
de 2008 e 2009 (fls. 2.855/2.880), requerendo a juntada posterior de provas que não foram
apresentadas até o julgamento de 1a instância, ensejando a validação do lançamento porque “o
que a autuada deveria demonstrar é que todos os registros a crédito da conta ‘disponibilidades’
com contrapartida a crédito da conta ‘clientes a receber’ tiveram uma correspondência nas contas
de resultado ou, nos casos em que não haja tal correspondência, que tiveram uma causa diversa
da obtenção de receita tributável.”
No paradigma, o direito creditório adicional não foi apresentado à autoridade fiscal,
mas apenas afirmado em manifestação de inconformidade e, inclusive, com comprovação
documental suficiente a indicar sua existência, prestando-se as provas complementares trazidas
em recurso voluntário apenas a evidenciar a liquidez e certeza do crédito que, neste contexto,
somente não foi reconhecido pelo outro Colegiado do CARF por falta de análise fiscal acerca do
alegado. A evidência de que o paradigma invoca o formalismo moderado por compreender que os
documentos juntados em recurso voluntário se enquadram nas exceções do art. 16, §4o do
Decreto no 70.235/72 – impossibilidade de apresentação oportuna, a existência de fato ou direito
superveniente, ou que a prova destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos
auto - está presente nos seguintes trechos do seu voto condutor:
A DRJ indeferiu os créditos sob o argumento de que, por meio da alegação de erro
acima elucidada parece que a interessada, indiretamente, solicita a retificação de
seu Per Dcomp, mas afasta tal possibilidade porque as Instruções Normativas que
tratam de compensação só autorizam tal modificação enquanto não prolatada
decisão administrativa e que esta norma visa preservar não só os controles
internos da RFB mas também a boa técnica processual.
Entendo que tal conclusão não alcança o formalismo moderado que rege o
processo administrativo tributário e desatente frontalmente o princípio da
verdade material, uma vez que os documentos juntados aos autos deixam claro,
incontestavelmente, que existiu saldo negativo de CSLL em valor superior ao que
fora registrado na DCOMP e na DIPJ.
O que não se sabe, contudo, é se essa diferença de valores foi utilizada em
procedimentos de compensação diversos, ou seja, se foram consumidos por
outras DCOMPs, em processos diferentes. Tal análise não foi feita em tempo
algum pela administração tributária, sendo de sua competência a análise da
liquidez e certeza do crédito reivindicado pela contribuinte.
Ou seja, houve impossibilidade de apresentação oportuna, porque a autoridade
fiscal limitou a análise do direito creditório ao saldo negativo informado em DCOMP e, para se
contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos, o sujeito passivo buscou demonstrar
Fl. 13669
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.227 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 15504.731281/2012-94
34
com mais elementos a certeza e liquidez de seu crédito, com vistas a superar o prejuízo alegado
em face não só os controles internos da RFB mas também a boa técnica processual.
Dessa forma, tendo também observado que a Contribuinte pleiteou em
impugnação produção posterior de provas, e nada juntou depois da impugnação, o voto condutor
do acórdão recorrido conclui que como a Autoridade julgadora a quo não trouxe aos autos novos
fatos ou novas razões de decidir nos termos do que alude o artigo 16, § 4o, alínea “c” do Decreto no
70.235/72, mas, antes, apenas corroborou a motivação do lançamento adotada pela Autoridade
lançadora nessa parte. Daí a negativa de conhecimento das provas concernentes à “Infração 5”,
que não se enquadram em quaisquer das exceções previstas no artigo 16, § 4o, alíneas “a”, “b”
e/ou “c” do Decreto no 70.235/72.
Estas circunstâncias excepcionais são claramente determinantes no paradigma para
convergir com a jurisprudência deste Conselho no sentido de que a juntada posterior de
documentos, mesmo em sede de Recurso Voluntário, não está alcançada pela preclusão probatória
consumativa a que alude o art. 16, § 4o, do Decreto no 70.235/72, devendo-se admitir as exceções
do próprio dispositivo quando as provas anexadas, face ao princípio da verdade material,
admitam conexão com a causa de pedir suscitada pela parte, desde que a matéria tenha sido
controvertida em momento processual anterior.
O exame de admissibilidade vislumbrou a divergência jurisprudencial por
compreender que o paradigma admitiu a “relativização da preclusão” quando a prova
extemporânea (produzida em segunda instância) possua “vinculação com a matéria controvertida
anteriormente”, esteja relacionada a “razões suscitadas nas fases anteriores”, ou em outras
palavras, quando as provas “admitam conexão com a causa de pedir suscitada pela parte, desde
que a matéria tenha sido controvertida em momento processual anterior”. Olvidou-se, assim, das
demais referências do paradigma de que havia prova clara acerca da existência do crédito,
independentemente do erro praticado no preenchimento das declarações, apresentada já em
manifestação de inconformidade e, especialmente, o destaque à ausência de análise, pela
autoridade fiscal da liquidez e certeza do crédito reinvindicado, vez que o equívoco da informação
contida na DCOMP e na DIPJ não levou a administração tributária a analisar o direito que
tardiamente a parte controverteu.
Evidente, assim, que a flexibilização do art. 16, §4o do Decreto no 70.235/72 foi
afirmada no paradigma sob a compressão de estarem presentes as exceções do próprio
dispositivo, ao passo que o recorrido decide em sentido contrário justamente por não vislumbrar
tais exceções na conduta processual aqui analisada. Em tais circunstâncias, somente existiria
divergência jurisprudencial se os casos comparados operassem em contextos fáticos semelhantes,
e as condutas verificadas não fossem compreendidas como equivalentes às referidas exceções.
Ausente tal semelhança, o dissídio jurisprudencial não se estabelece.
De fato, nos termos do art. 67 do Anexo II do RICARF, o recurso especial somente
tem cabimento se a decisão der à legislação tributária interpretação divergente da que lhe tenha
Fl. 13670
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.227 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 15504.731281/2012-94
35
dado outro Colegiado deste Conselho. Por sua vez, para comparação de interpretações e
constatação de divergência é indispensável que situações fáticas semelhantes tenham sido
decididas nos acórdãos confrontados. Se inexiste tal semelhança, a pretendida decisão se
prestaria, apenas, a definir, no caso concreto, o alcance das normas tributárias, extrapolando a
competência da CSRF, que não representa terceira instância administrativa, mas apenas órgão
destinado a solucionar divergências jurisprudenciais. Neste sentido, aliás, é o entendimento
firmado por todas as Turmas da Câmara Superior de Recursos Fiscais, como são exemplos os
recentes Acórdãos no 9101-002.239, 9202-003.903 e 9303-004.148, reproduzindo entendimento
há muito consolidado administrativamente, consoante Acórdão CSRF no 01-0.956, de 27/11/1989:
Caracteriza-se a divergência de julgados, e justifica-se o apelo extremo, quando o
recorrente apresenta as circunstâncias que assemelhem ou identifiquem os casos
confrontados. Se a circunstância, fundamental na apreciação da divergência a
nível do juízo de admissibilidade do recurso, é “tudo que modifica um fato em seu
conceito sem lhe alterar a essência” ou que se “agrega a um fato sem alterá-lo
substancialmente” (Magalhães Noronha, in Direito Penal, Saraiva, 1o vol., 1973, p.
248), não se toma conhecimento de recurso de divergência, quando no núcleo, a
base, o centro nevrálgico da questão, dos acórdãos paradigmas, são díspares. Não
se pode ter como acórdão paradigma enunciado geral, que somente confirma a
legislação de regência, e assente em fatos que não coincidem com os do acórdão
inquinado.
Por tais razões, deve ser NEGADO CONHECIMENTO ao recurso especial da
Contribuinte.

Assinado Digitalmente
Edeli Pereira Bessa

Fl. 13671
DF CARF MF
Original